Tribunal: TJDFT
Processo: 0729919-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO. CONTRATANTE. MORA DA RÉ. NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA AUTORA. COMPROVADO. PAGAMENTO DIRETO AOS CONTRATADOS PELA AUTORA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resilição, nos termos do art. 473 do CC/02, opera-se mediante denúncia notificada à outra parte e se, devido à natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (parágrafo primeiro).
2. Inexiste abuso de direito da Ré/Contratante em exercer sua prerrogativa de resilição unilateral, uma vez que a Autora/Contratada cumpriu a exigência de notificação prévia contratualmente estipulada.
3. A Autora não comprovou que a Ré/Apelada lhe transferiu o pagamento de obrigações trabalhistas, seja porque, a denominada “transferência de encargos” corresponde às glosas ajustadas contratualmente entre as partes, na forma da cláusula 4a, § 2, do contrato; seja porque a Autora não se desincumbiu do dever de comprovar que os referidos descontos se tratavam de débitos trabalhistas de contratos anteriores.
4. O pagamento direito pela Ré/Contratante aos motoristas da Autora/Contratada não constitui ato ilícito, uma vez que ocorreu por culpa da Autora, ao não repassar aos motoristas os valores recebidos, porque o transporte de pacientes em hemodiálise não poderia ser interrompido.
5. A mora da Autora/Contratada a impede de cobrar os ônus decorrentes da impontualidade da Ré/Contratante.
6. Afasta-se a ocorrência de dano material se, além da inexistência de ato ilícito, a Autora não comprova o prejuízo material decorrente da resilição imotivada da Ré.
7. Apelação conhecida e não provida.